Tribunal: TJDFT
Processo: 0735666-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE PENHORA. MATÉRIA PRECLUSA.
I. À falta de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a penhora dos bens indicados pelo exequente, a reiteração do mesmo pedido encontra óbice na preclusão, consoante a inteligência dos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
II. Pedido de reconsideração não repercute na contagem de prazo para recurso nem reabre oportunidade recursal, na esteira do que prescrevem os artigos 218, 223, 224 e 230 do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento desprovido.